Tribunal: TJDFT
Processo: 0718299-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB/DF. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve pela sociedade empresária, por meio de publicidade veiculada na rede mundial de computadores, o cumprimento da obrigação de informação suficiente, à consumidora, relativo à locação do apartamento e da respectiva vaga de garagem.
2. O contexto revelado nos autos demonstra que as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código Defesa do Consumidor.
3. A publicidade veiculada pela sociedade empresária na rede mundial de computadores, e o termo de adesão, padecem da ausência de informações suficientes a respeito da particularização da vaga de garagem pretendida pela imobiliária. Não houve informações claras de que a vaga de garagem anunciada juntamente com o imóvel locado permaneceria em condomínio distinto daquele em que o apartamento estaria localizado e, com efeito, daria ensejo a despesas diversas. 3.1. Assim, a consumidora foi induzida a acreditar que a vaga de garagem pertence ao mesmo condomínio do apartamento locado e, por essa razão, não deve efetuar o pagamento de outras parcelas senão de despesas inerentes ao próprio apartamento locado.
4. As informações veiculadas na publicidade vinculam os fornecedores e devem integrar o contrato que vier a ser celebrado, como expressamente dispõe o art. 30 do CDC.
5. O direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que fornecedor e consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), protegendo-se, assim, as expectativas nutridas pelos negociantes.
6. A eventual quantia paga a maior deverá ser devolvida, em dobro, à consumidora, pois, no presente caso, ficou caracterizada a hipótese de má-fé pela sociedade empresária demandada, de acordo com o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 6.1. Afigura-se presente a má-fé da imobiliária ao veicular publicidade enganosa na rede mundial de computadores, que omitiu informação relevante a respeito da particularização da controversa vaga de garagem.
7. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na presente hipótese, considerado o baixo valor da causa.
8. De acordo com o art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
9. A tabela de honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 9.1. Na data da prolação da sentença apelada, em setembro de 2022, o valor da URH era de R$ 355,78 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.894,50 (oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).
10. Recurso conhecido e provido.